Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-94.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708444-94.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: CRISTINA SOARES DAS NEVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença (ID 66533784) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Cristina Soares das Neves contra a recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido, consoante dispositivo transcrito: Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos apenas para determinar que a ré dê baixa nas dívidas incluídas no SERASA LIMPA NOME relativa ao contrato 899997022623, no valor de R$1.980,95, vencido em 05/06/2015 e contrato 0262586974, no valor de R$110,76, vencido em 26/02/2016. Deve fazê-lo no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Diante da sucumbência predominante, condeno o réu nas custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pela ré (ID 66533789), esses foram rejeitados pelo r. Juízo de origem (ID 66533794). Irresignada, a ré interpôs apelação (ID 66533796). Intimada (ID 66533800), a apelada apresentou contrarrazões (ID 66533801). É o relato do necessário. Decido. 2. A questão relativa à exigibilidade de dívidas prescritas em âmbito extrajudicial, bem como a possibilidade de inscrição do nome do devedor em plataformas digitais de renegociação de débitos, foi submetida ao c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do paradigma principal REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), na sistemática dos recursos repetitivos, sob relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, oportunidade em que a Corte determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria e estejam em trâmite na primeira ou segunda instância. Por pertinente, confira-se excerto da r. decisão proferida em 20/6/2024, in verbis: Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Assim, a suspensão do feito é medida que se impõe, tendo em vista que o presente caso se insere na matéria versada no aludido recurso repetitivo, porquanto a pretensão autoral é de declaração de inexigibilidade do débito prescrito e reparação por danos morais pela inclusão do débito em plataforma digital de negociação. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito até o julgamento do REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora